Tribunal: TJES
Processo: 5001640-18.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001640-18.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: RITA MARQUES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
(DANOS MORAIS) ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
(NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO) ARGUIDA PELO RECORRENTE REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo BANCO BMG S/A contra sentença da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito proposta por RITA MARQUES. A Sentença declarou nulo o Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, determinou a restituição simples dos valores descontados, o abatimento do valor do empréstimo recebido pela Autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (I) Definir se a Sentença extrapolou os limites do pedido inicial; (II) Determinar se o Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável deve ser declarado nulo e se as partes devem ser restituídas ao status quo ante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há se falar no acolhimento da Preliminar de Nulidade de Sentença
Extra Petita
sobre a premissa delineada pelo Recorrente, na medida em que o Magistrado, ao considerar nula a pactuação do aludido negócio jurídico e, por decorrência lógica, os índices de atualização da dívida, acabou por julgar parcialmente procedente o pedido de restituição de valores, pois, de um lado assentou que a Recorrida faz jus à devolução do que descontado dos seus proventos, mas, de outro lado, reconheceu que o Recorrente deve ser ressarcido do valor do empréstimo recebido pela Recorrida, restituindo-se as partes ao
status quo ante
., o que se encontra inserido no âmbito de abrangência dos pedidos iniciais.

4.
Reconhece-se a Nulidade Parcial da Sentença por configuração de Decisão
Extra Petita
arguida
ex officio
, uma vez que a condenação em danos morais não foi objeto de pedido na Petição Inicial, violando o princípio da congruência previsto no artigo 492, do Código de Processo Civil.

5.
Confirma-se a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com fundamento na ausência de atendimento às disposições da Instrução Normativa INSS nº 28/2008 e do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, evidenciando-se: (I) Taxa de juros contratual superior ao limite regulamentar de 3% ao mês; (II) Ausência de termo de consentimento esclarecido, obrigatório e apartado do contrato principal; (III) Omissão quanto à data de início e fim do desconto, gerando violação ao direito de informação do consumidor.

6
. Comprovada a indução em erro da Autora, que buscava empréstimo consignado e foi vinculada a contrato de cartão de crédito com RMC, impõe-se a restituição das partes ao status quo ante. O Banco deve devolver os valores descontados indevidamente, enquanto a Autora deve restituir a quantia recebida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

1.
Sentença
Extra Petita
é nula na parte em que concede pedido não formulado na inicial, em violação ao princípio da congruência.

2.
Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) é nulo quando não atende às exigências legais e regulamentares, especialmente no que se refere ao direito à informação do consumidor.

3.
A restituição das partes ao status quo ante é medida adequada em casos de nulidade contratual envolvendo RMC, devendo ser devolvidos, de forma simples, os valores descontados e o montante recebido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, e 52; CPC/2015, arts. 492 e 487, I; Lei nº 10.820/2003, arts. 1º e 6º; Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 647.551/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 08.10.2007; STJ, AgRg no AREsp nº 118.671/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.02.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

BANCO BMG S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(id. 5610219), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
proposta por
RITA MARQUES
em face da Recorrente, cujo decisum julgou assim consignou no seu dispositivo,
in litteris: “Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma: 1 – Declaro nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto, deve o Requerido se abster de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, sob pena de multa por cada desconto praticado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), determinando a imediata expedição de ofício ao Instituto de Nacional de Previdência Social (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu , dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 2 - Condeno o Requerido a pagar a parte Requerente a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data. 3 - Determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebidos pela parte Autora, com correção monetária a partir do recebimento. Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e honorários ao patrono do autor que fico, nos termos do artigo 85 do CPC, em 15% (quinze por cento) da condenação”.

O Recorrente suscita a
Preliminar de Nulidade de Sentença Extra Petita
, sob a premissa de que o Magistrado de Primeiro Grau, de forma “
diversa dos pedidos formulados, declarou a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, determinando recálculo do contrato na forma de simples empréstimo consignado, inexistindo relação entre os pedidos formulados na peça de ingresso com a sentença proferida
”.

No Mérito, defende, em resumo, (
I
) a contratação se deu de forma lícita e regular; (
II
) houve saques no cartão; (
III
) os valores descontados do benefício previdenciário da Recorrente são devidos, de modo que não podem ser restituídos, sob pena de enriquecimento sem causa; (
IV
) não há na configuração de dano moral indenizável, devendo, em caráter subsidiário, ser reduzido o quantum indenizatório.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (id. 5610228), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 7702351), determinando a intimação das partes para que se manifestassem sobre a possibilidade de arguição
ex officio
da
Preliminar de Nulidade de Sentença
Extra Petita
, pois, sob ótica distinta daquela alegada pelo Recorrente, “
surge relevante a circunstância de que não consta da Petição Inicial eventual pedido de condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, o que, entretanto, restou imposto pela Sentença recorrida
”.

Petição da Recorrente (id. 8008649), manifestando-se no sentido de que “
quanto aos danos morais fixados na r. sentença, caso Vossa Excelência entenda que não possam ser fixados de ofício, devem ser excluídos
”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Nulidade de Sentença
Extra Petita
arguida pelo Recorrente

O Recorrente suscita a
Preliminar de Nulidade de Sentença
Extra Petita
, sob a premissa de que o Magistrado de Primeiro Grau, de forma “
diversa dos pedidos formulados, declarou a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, determinando recálculo do contrato na forma de simples empréstimo consignado, inexistindo relação entre os pedidos formulados na peça de ingresso com a sentença proferida
”.

A propósito da matéria em apreço, impõe-se assentar que “
Decisão extra petita
é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, como, v. g., quando o acórdão
confere pedido diverso
ou
baseia-se em causa petendi não eleita
" (REsp 647.551/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 8/10/07)” (...)
” (STJ - AgRg no AREsp n. 118.671/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 5/2/2013, DJe de 14/2/2013).

Na espécie, constata-se que a Recorrida pleiteou, enquanto pedido principal, o “
cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignado
” e, dentre os demais pedidos sucessivos, que “
caso seja apurado saldo credor, requer-se seja determinada a devolução à parte Autora
”,
in litteris:
.

“DOS PEDIDOS

Antes o exporto, requer-se:

1 - A concessão do benefício da Justiça Gratuita a Requerente, uma vez que o mesmo não possui condições financeiras para custear o processo sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, tudo com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV da CF/88 e no artigo 98 do CDC;

2 - A citação do Banco Requerido, por carta, para apresentar contestação, caso queira, bem como, que seja intimado a trazer aos autos, (i) o saldo devedor/credor da parte Autora; (ii) todos os extratos da parte Requerente; (iii) todas as faturas referentes ao contrato de cartão de crédito consignado; (iv) a efetiva comprovação do envio do cartão de crédito consignado; (v) o contrato realizado entre as partes;

3 – Requer-se que a presente ação seja julgada totalmente procedente, determinando o cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignado de titularidade da parte Requerente, nos termos do Art. 17-A da Instrução Normativa Nº 28 do INSS;

3.1 – Sendo deferido o cancelamento do cartão de crédito, por conseguinte, em futuro cumprimento de sentença, requer seja determinada a amortização do quanto fora descontado mensalmente e caso seja apurado saldo devedor, a parte Requerente informa que opta pela continuação dos descontos mensais em seu benefício e requer seja estabelecida uma data fim para cessação dos mesmos, com a consequente liberação da margem de RMC da parte Requerente, após a respectiva quitação;

3.2 – De outro lado, em futuro cumprimento de sentença, caso seja apurado saldo credor, requer-se seja determinada a devolução à parte Autora;

4 - A concessão de inversão do ônus da prova em favor da Requerente, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do CDC;

5 - Condenar o Banco Requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como, de honorários pertinentes a sucumbência;

6 – Que não seja designada audiência de conciliação ou mediação na forma prevista no artigo 334, §4º do Código de Processo Civil. Caso a parte Requerida se manifeste favorável a eventual acordo, o contato com a parte Requerente pode ser realizado por meio de seus patronos, conforme endereço de e-mail e telefones constantes nos rodapés desta exordial.

Protesta provar o alegado através de todos os meios de provas em direitos admitidos.”

Frente ao aludido contexto, na medida em que o Magistrado considerou nula a pactuação do aludido negócio jurídico e, por decorrência lógica, os índices de atualização da dívida, julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores, pois, de um lado assentou que a Recorrida faz jus à devolução do que descontado dos seus proventos, mas, de outro lado, reconheceu que o Recorrente deve ser ressarcido do valor do empréstimo recebido pela Recorrida, restituindo-se as partes ao
status quo ante
.

Logo, não há que se falar em Sentença
Extra Petita
sob a ótica arguida pelo Recorrente.

Isto posto, REJEITO a Preliminar de Nulidade de Sentença
Extra Petita
arguida pelo Recorrente
.

Preliminar de Nulidade de Sentença
Extra Petita
suscitada
ex officio

A despeito de rejeitada a Preliminar arguida sob a perspectiva delineada pelo Recorrente,
tem-se por inevitável suscitá-la sob outra premissa não versada neste feito, daí a sua arguição
ex officio
,
com amparo nos argumentos doravante explicitados
.

No caso em apreço, nota-se que a parte dispositiva da Sentença recorrida possui o seguinte teor,
in litteris
:

“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma:

1 – Declaro nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto, deve o Requerido se abster de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, sob pena de multa por cada desconto praticado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), determinando a imediata expedição de ofício ao Instituto de Nacional de Previdência Social (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu , dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

2 -
Condeno o Requerido a pagar a parte Requerente a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data
.

3 - Determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebidos pela parte Autora, com correção monetária a partir do recebimento. Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e honorários ao patrono do autor que fico, nos termos do artigo 85 do CPC, em 15% (quinze por cento) da condenação”.

Sucede, contudo, que
em nenhum momento foi postulada na Petição Inicial a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, conforme se observa nos pedidos formulados nestes termos,
in verbis
:

“DOS PEDIDOS

Antes o exporto, requer-se:

1 - A concessão do benefício da Justiça Gratuita a Requerente, uma vez que o mesmo não possui condições financeiras para custear o processo sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, tudo com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV da CF/88 e no artigo 98 do CDC;

2 - A citação do Banco Requerido, por carta, para apresentar contestação, caso queira, bem como, que seja intimado a trazer aos autos, (i) o saldo devedor/credor da parte Autora; (ii) todos os extratos da parte Requerente; (iii) todas as faturas referentes ao contrato de cartão de crédito consignado; (iv) a efetiva comprovação do envio do cartão de crédito consignado; (v) o contrato realizado entre as partes;

3 – Requer-se que a presente ação seja julgada totalmente procedente, determinando o cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignado de titularidade da parte Requerente, nos termos do Art. 17-A da Instrução Normativa Nº 28 do INSS;

3.1 – Sendo deferido o cancelamento do cartão de crédito, por conseguinte, em futuro cumprimento de sentença, requer seja determinada a amortização do quanto fora descontado mensalmente e caso seja apurado saldo devedor, a parte Requerente informa que opta pela continuação dos descontos mensais em seu benefício e requer seja estabelecida uma data fim para cessação dos mesmos, com a consequente liberação da margem de RMC da parte Requerente, após a respectiva quitação;

3.2 – De outro lado, em futuro cumprimento de sentença, caso seja apurado saldo credor, requer-se seja determinada a devolução à parte Autora;

4 - A concessão de inversão do ônus da prova em favor da Requerente, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do CDC;

5 - Condenar o Banco Requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como, de honorários pertinentes a sucumbência;

6 – Que não seja designada audiência de conciliação ou mediação na forma prevista no artigo 334, §4º do Código de Processo Civil. Caso a parte Requerida se manifeste favorável a eventual acordo, o contato com a parte Requerente pode ser realizado por meio de seus patronos, conforme endereço de e-mail e telefones constantes nos rodapés desta exordial.

Protesta provar o alegado através de todos os meios de provas em direitos admitidos.”

Isto posto, suscito e acolho a Preliminar de Nulidade de Sentença
Extra Petita
suscitada
ex officio
para extirpar do pronunciamento judicial de mérito a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Mérito

BANCO BMG S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(id. 5610219), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
proposta por
RITA MARQUES
em face da Recorrente, cujo decisum julgou assim consignou no seu dispositivo,
in litteris: “Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma: 1 – Declaro nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto, deve o Requerido se abster de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, sob pena de multa por cada desconto praticado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), determinando a imediata expedição de ofício ao Instituto de Nacional de Previdência Social (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu , dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 2 - Condeno o Requerido a pagar a parte Requerente a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data. 3 - Determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebidos pela parte Autora, com correção monetária a partir do recebimento. Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e honorários ao patrono do autor que fico, nos termos do artigo 85 do CPC, em 15% (quinze por cento) da condenação”.

No Mérito, defende, em resumo, (
I
) a contratação se deu de forma lícita e regular; (
II
) houve saques no cartão; (
III
) os valores descontados do benefício previdenciário da Recorrente são devidos, de modo que não podem ser restituídos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ab initio
, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a presente
quaestio
.

Em análise aos autos, observa-se que a Recorrida ajuizou
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO (CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO)
objetivando a declaração de nulidade do Contrato nº 15623136, alusivo à “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, alegando que
“com a finalidade de obter empréstimo consignado a parte Autora buscou o banco Requerido, entretanto, este realizou outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
”.

Admite que “
foi disponibilizado a parte Autora por volta de R$ 1.718,64, vinculado ao cartão de crédito
”.

Por sua vez, o Banco Recorrido apresentou documento indicativo de que o Autor teria efetuado a contratação do Cartão de Crédito em comento e, inclusive, utilizado a quantia liberada à Recorrida.

Nada obstante, ao examinar à licitude da aludida contratação, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou a sua nulidade, ordenando, por fim, a restituição das partes ao
status quo ante
, devendo a Recorrida restituir o valor do empréstimo e o Recorrente, por sua vez, devolver as parcelas descontadas indevidamente.

Expendido esse sucinto relato, cumpre elucidar, acerca da matéria debatida nos autos, que a norma legal preconizada nos artigos 1º e 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003, que
“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”,
atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos, inclusive, quando originados de cartão crédito,
in verbis:

“
Art. 1º
Os empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n
º
5.452, de 1º de maio de 1943
, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

(...)

Art. 6
o

Os titulares de benefícios de aposentadoria
e
pensão do Regime Geral de Previdência Social

poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
." (Redação vigente em 2019)

O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da
Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008
, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber:
(I)
limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas;
(II)
formalidades específicas para concessão desses empréstimos;
(III)
observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário; (IV) firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas,
in litteris:

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008

Art. 1º
O desconto no valor de aposentadoria e pensão por morte pagas pela Previdência Social das parcelas referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito ,concedidos por instituições financeiras, obedecerão ao disposto nesta Instrução Normativa. (...)

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...)

II -
mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

§ 1º
Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I -
até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e

II -

até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito
.

(...)

§ 7º

A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá procedê-lo imediatamente
, devendo enviar o comando de exclusão da Reserva de Margem Consignável - RMC, à Dataprev, no prazo máximo de cinco dias úteis da data da liquidação do saldo devedor.

(...)

DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Art. 13
.
Nas operações de empréstimos
são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa:

I -

o número de prestações não poderá exceder

a sessenta

parcelas mensais e sucessivas
;

II -

a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
;

III -
é vedada a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito - TAC, e quaisquer outras taxas administrativas; e

IV -
é vedado o estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento das parcelas.

DO CARTÃO DE CRÉDITO

Art. 15.

Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito
, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

I -
a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade;

II -
a instituição financeira poderá cobrar até R$ 15,00 (quinze reais) de taxa pela emissão do cartão que, a critério do beneficiário, poderá ser parcelada em até três vezes.

Parágrafo único.
O valor previsto no inciso II do caput poderá ser atualizado anualmente, a partir de 1º de janeiro de 2020, de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do ano anterior.

Art. 16.
Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: (...)

II -
o limite da reserva de margem consignável para o pagamento de despesas contraídas utilizando cartão de crédito e para uso com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito é de um, vírgula quarenta (1,40) vez o valor da renda mensal do benefício previdenciário;

III -
a taxa de juros não poderá ser superior a três inteiros por cento (3%) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo
;”

(...)

Art. 21.

A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor – CDC)
, observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como
dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações
:

I -
valor total com e sem juros
;

II -

taxa efetiva mensal e anual de juros
;

III -

todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado
;

IV -

valor, número e periodicidade das prestações
;

V -

soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito
; e

VI -

data do início e fim do desconto
.

VII -
valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede
. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII -

o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone
.

Art. 21-A
Sem prejuízo das informações do art. 21
,
nas autorizações de descontos decorrentes da celebração de contratos de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, o contrato firmado entre o beneficiário do INSS e a instituição consignatária deverá, obrigatoriamente, nos termos da decisão homologatória de acordo firmado na Ação Civil Pública nº 0106890-28.2015.4.01.3700, ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e:

I -
expressão "
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
", inserida na parte superior do documento e com fonte em tamanho quatorze;

II -
abaixo da expressão referida no inciso I do caput, em fonte com tamanho onze, o texto: "
Em cumprimento à sentença judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 106890-28.2015.4.01.3700, 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Luís/MA, proposta pela Defensoria Pública da União
";

III -
nome completo, CPF e número do beneficio do cliente;

IV -
logomarca da instituição financeira;

V -
imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa;

VI -
necessariamente como última informação do documento, espaço para preenchimento de local, data e assinatura do cliente;

VII -
as seguintes inscrições, todas registradas em fonte com tamanho doze e na ordem aqui apresentada:

a)
"Contratei um Cartão de Crédito Consignado";

b)
"Fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão";

c)
"A diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/beneficio) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo (nome da instituição financeira), já que, caso a fatura não seja integralmente paga até a data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura";

d)
"Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores";

e)
"Estou ciente de que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é inferior à taxa de juros do cartão de crédito convencional";

f)
"
Sendo utilizado o limite parcial ou total de meu cartão de crédito, para saques ou compras, em uma única transação, o saldo devedor do cartão será liquidado ao final de até (número de meses), contados a partir da data do primeiro desconto em folha, desde que
:

1.

eu não realize outras transações de qualquer natureza, durante todo o período de amortização projetado a partir da última utilização
;

2.
não ocorra a redução/perda da minha margem consignável de cartão
;

3.

os descontos através da consignação ocorram mensalmente, sem interrupção até o total da dívida
;

4.

eu não realize qualquer pagamento espontâneo via fatura
; e

5.

não haja alteração da taxa dos juros remuneratórios
";

g)
"Para tirar dúvidas acerca do contrato ora firmado, inclusive sobre informações presentes neste Termo de Consentimento, o cliente poderá entrar em contato gratuitamente com o (nome da instituição financeira) através do Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (identificar número telefônico) e de sua Ouvidoria (identificar número telefônico)"".

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I -
preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III -
acréscimos legalmente previstos;

IV -
número e periodicidade das prestações;

V -
soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ 1°
As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

§ 2º
É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

Na hipótese, observa-se que, a despeito de a Recorrida haver firmado a contratação do cartão de crédito consignado, consoante se extrai do Contrato de id. 5610214,
a
mesma afirma que objetivava realizar, em verdade, a contratação de empréstimo consignado, tendo sido, inclusive, induzida a erro, pois houve a liberação de quantia contratada ao Recorrente por meio de transferência bancária e não através de um cartão de crédito.

Ademais, ainda que pudesse ser considerada presumidamente válida a documentação alusiva à contratação do “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
”,
subsistiria patente a invalidade da Avença, porquanto o Banco Recorrido não atendeu às disposições da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Primeiramente, nos termos da mencionada instrução, restou estabelecido que
“
a taxa de juros não poderá ser superior a três inteiros por cento (3%) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo”
, s
endo fixado, porém, no Contrato firmado entre as partes,

o Custo Efetivo Total em 3,63% (três vírgula sessenta e três por cento) ao mês, superior ao permitido pela Instrução
.

Além disso, a mencionada Instrução é expressa ao determinar que, no Contrato firmado entre as partes, deverá ser informada a
“
data do início e fim do desconto
”,
o que
não foi fixado no Contrato acostado aos autos, situação que leva ao pagamento de “um valor infinito”
, nos termos informado pelo Banco Central do Brasil (“Os cálculos levaram a uma operação inválida ou a um valor infinito”).

Verificou-se, ainda, que a Instrução nº 28/2008 também é clara ao fixar que o Contrato firmado deverá “
ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado
, e conterá, necessariament
e: (...)”,
não havendo, também, no aludido Contrato objeto de discussão nos autos, qualquer
Termo de Consentimento Esclarecido – TCE.

A Instrução Normativa do INSS nº 28/2008 determina, além das obrigações já mencionadas, a obrigatoriedade de constar no Contrato a seguinte informação
"
declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores
",
informação que também não consta do Contrato dos autos.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que causa espécie que alguém tenha optado pela celebração de empréstimo mediante “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
”,
com juros excessivamente superiores ao disponibilizado na modalidade “Empréstimo Consignado”
, o que, a meu sentir, evidencia que não houve a contratação do empréstimo em comento, revelando-se comprovada a alegação autoral firmada nesse mesmo sentido.

Por derradeiro, impõe-se
a declaração de nulidade da avença, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
, de modo que
o valor do empréstimo creditado à Recorrida deverá ser restituído ao Banco
, como também,
o Banco Recorrido deverá proceder com a devolução de todas as parcelas descontadas, de forma simples
, tal como ordenado na Sentença recorrida, a qual, por conseguinte, demonstra-se irrepreensível no aludido aspecto.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.